Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700692-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISMA 4 CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: ELAYNE CHRISTINA RIBEIRO LIMA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 29, inciso II, c/c art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Por meio da decisão ID 35140433, houve a intimação da agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, com a ressalva de que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento, mas somente a comprovação de que já havia sido realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. A agravante protocolou petição ID 35237319, alegou desconhecimento quanto ao recolhimento de preparo no caso do presente recurso, e requereu a reconsideração da decisão com a concessão do prazo de 24 horas para o recolhimento do preparo recursal, se necessário, em dobro. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC, conforme Enunciado 168 do FONAJE, não havendo abertura de prazo para recolhimento ou complementação do preparo recursal. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito